Tribunal: TJDFT
Processo: 0718754-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE NULIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO ADQUIRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO IPTU/TLP 2020. PRETENSÃO DE QUE O TRIBUTO SEJA RETIDO ATÉ A DATA DA IMISSÃO NA POSSE. IMPOSSIBILIDADE. MOROSIDADE DA PROPRIETÁRIA/AGRAVANTE QUANTO À OCUPAÇÃO DO BEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A indicação pela agravante de erro material que não ocorreu não obsta o conhecimento do recurso, sobretudo se evidenciado que, a par do equívoco, a parteapresentou coerente fundamentação, atacando objetivamente os fundamentos da r. decisão impugnada.
2. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença se sequer é possível verificar a existência do alegado erro material alegado pela parte.
3. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o “proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
4. Situação dos autos em que se verifica que, com a rescisão contratual e o retorno da partes ao status quo ante, a agravante (Terracap) passou a ser a nova proprietária do imóvel, razão pela qual deve assumir as obrigações tributárias a partir do momento em que o bem lhe foi disponibilizado para ocupação.
5. Afasta-se a alegação de ofensa à coisa julgada se o juízo a quo determinou o abatimento proporcional do ITPU/TLP 2020 até março do corrente ano, quando realizados os cálculos pela Contadoria, possibilitando, por conseguinte, que se procedessem às devidas compensações, conforme determinado no acórdão exequendo.
6. Se o imóvel encontra-se disponível para ocupação pela Terracap, não há motivo para aguardar indefinidamente a iniciativa desta última para, somente após, realizar a compensação de valores, retardando, por conseguinte, o desfecho do cumprimento de sentença.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.